Tribunal: TJMT
Processo: 34163-59.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1058406502
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 636960-P / 2020
Quinta-feira, 27 de Agosto de 2020
Este documento é somente informativo.
80341632020198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80341632020198110001
Requerente: JAIRO RODRIGUES DE PAULA
Requerido: TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Beneficiário: JAIRO RODRIGUES DE PAULA
Conta Judicial 1000107139740
Valor: R$ 16.063,63 (dezesseis mil e sessenta e três reais e sessenta e três centavos)
Autorizado: EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI
CPF/CNPJ: 627.718.171-87
Data de Emissão: 27/08/2020
Titular Conta EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI
CPF/CNPJ Titular Conta 627.718.171-87
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
3218 20087 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Assinado pelo Juiz
Mensagem: Assinado pelo Juiz, aguardando Relatório.
1 de 2 27/08/2020 14:44SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1058406502
Assinado Eletronicamente por
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
2 de 2 27/08/2020 14:44